Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO ESPCEIAL – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO TEMA N. 929/STJ – DISCUSSÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES OU EM DOBRO – PLANILHA DE EXECUÇÃO COM CÁCLULO NA FORMA SIMPLES PELA EXEQUENTE/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – VALORES DESCONTADOS DO HOLERITE DA AGRAVANTE/EXEQUENTE (PESSOA IDOSA) – VERBA ALIMENTAR CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 521, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO – EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI FEDERAL OU À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Merece prosperar a tese de viabilidade do cumprimento provisório parcial de sentença, buscando levantar verba descontada de holerite de aposentadoria de pessoa idosa, não se mostrando plausível obstar o cumprimento por constar interposição de Recurso Especial, em razão do Tema 929/STJ, eis que nele há discussão apenas quanto à devolução de valores – se na forma simples ou em dobro – de modo que deve prosseguir o cumprimento com a devolução com base em valores na forma simples, não havendo falar em necessidade de caução para o levantamento, por se tratar de verba alimentar, consoante inteligência do artigo 521, I, do CPC”.

Mantém-se a decisão agravada, eis que ausente a nulidade arguida (nulidade de intimação), pois, após ser detectada irregularidade de intimação, houve reabertura de prazo para a parte executada cumprir a sentença ou apresentar impugnação; todavia, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, ainda que para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BMG SA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008974-26.2023.8.11.0000, interposto em face de
NILCE CASTRILLON DO CARMO (Embargada)
, reconhecendo-se tratar de verba alimentar, dispensando-se a caução para o prosseguimento da execução provisória.

Em síntese, a Embargante alega que os Embargos são para fins de prequestionamento; que é necessária caução; que se trata de valor considerável (quase R$ 300,00 (trezentos mil reais) e que o processo principal está sobrestado pelo Tema 929 do STJ.

Afirma que há violação ao artigo 5º, LV e XXXVI, da Constituição Federal.

Requer “(...)
a admissão dos presentes aclaratórios para o fim de préquestionamento das razões expostas, anulando o v. acórdão ou pronunciando-se os Nobres Julgadores sobre a necessidade de apreciação do art, 5º do LV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 520, IV, CPC (necessidade de caução em cumprimento provisório)”.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BMG SA
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008974-26.2023.8.11.0000, interposto em face de
NILCE CASTRILLON DO CARMO (Embargada)
, reconhecendo-se tratar de verba alimentar, dispensando-se a caução para o prosseguimento da execução provisória.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO ESPCEIAL – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO TEMA N. 929/STJ – DISCUSSÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES OU EM DOBRO – PLANILHA DE EXECUÇÃO COM CÁCLULO NA FORMA SIMPLES PELA EXEQUENTE/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – VALORES DESCONTADOS DO HOLERITE DA AGRAVANTE/EXEQUENTE (PESSOA IDOSA) – VERBA ALIMENTAR CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 521, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Merece prosperar a tese de viabilidade do cumprimento provisório parcial de sentença, buscando levantar verba descontada de holerite de aposentadoria de pessoa idosa, não se mostrando plausível obstar o cumprimento por constar interposição de Recurso Especial, em razão do Tema 929/STJ, eis que nele há discussão apenas quanto à devolução de valores – se na forma simples ou em dobro – de modo que deve prosseguir o cumprimento com a devolução com base em valores na forma simples, não havendo falar em necessidade de caução para o levantamento, por se tratar de verba alimentar, consoante inteligência do artigo 521, I, do CPC”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041 - (Ação Anulatória de Débito – cujo objeto refere-se a contrato de refinanciamento com desconto no holerite da Autora, ora Agravante), figurando como Autora/Agravada:
NILCE CASTRILLON DO CARMO
e Requerido/Agravado
BANCO BMG S/A
,
exigiu da Autora/Agravante a prestação de caução, para o levantamento de valores, em cumprimento parcial provisório de sentença.

Pois bem.

Em análise dos autos, após a breve instrução processual, posiciono-me pela desnecessidade de apresentação da caução, simplesmente pelo fato de que não houve efeito suspensivo em face ao recurso especial interposto pela instituição bancária, em face ao questionamento acerca do objeto do feito.

Ora, em não havendo efeito suspensivo no recurso especial apresentado, mostra-se possível a execução provisória da sentença.

Ademais, ficou claro no feito envolvendo a demanda que o sobrestamento do feito existe até que se aprecie o Tema 929, STJ, o qual tem como causa
apenas a discussão acerca da devolução de valores de forma simples ou em dobro
,
destacando-se que a planilha de cálculo faz menção à forma simples, e também que ela não foi impugnada.

Também há que se consignar que a discussão originária é de descontos indevidos de valores em holerite (de aposentada) da Autora/Agravante, o que caracteriza a questão como de natureza alimentar.

Assim, comungo com os termos recursais, ressaltando-se que após a apreciação do feito na instância singela e neste Tribunal e prevalecendo a tese de viabilidade de devolução dos valores na forma simples; não havendo impugnação a este respeito, eis que a discussão no colendo Superior Tribunal de Justiça reside apenas na situação de aplicabilidade de juros na forma dobrada (em atenção ao Tema 929 do STJ), não vejo motivos para que seja imposta à Agravante a apresentação de caução, sobretudo porque se trata de desconto em verba alimentar, motivo pelo qual julgo pertinente repisar o julgado lançado por ocasião do pleito liminar neste agravo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - NATUREZA ALIMENTAR - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO §1º DO ART. 523 DO CPC/15 SOBRE O SALDO REMANESCENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 523, §2º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No cumprimento provisório de sentença não haverá a necessidade de prestar a caução prevista no art. 520, inciso IV, do CPC, quando o crédito executado for de natureza alimentar.
2. Quando não efetuado o pagamento integral do crédito executado, haverá a incidência de multa e honorários sobre o valor restante. 3. Verificando-se o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) meses entre o ajuizamento da execução e o efetivo depósito, deveria o executado ter atualizado o valor, razão pela qual a incidência do §2º do art. 523 do CPC/2015 é de rigor. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, para condenação da parte nas penas por litigância de ma-fé, imprescindível a comprovação inequívoca do dolo processual de modo a tentar induzir o julgador em erro e assim obter vantagem. 5. Recurso não provido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.231235-7/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)
(destaquei)

Com esse entendimento, entendo que é pertinente a penhora na conta bancária do Agravado – BMG, destacando-se que a substituição de penhora em dinheiro por seguro judicial é viável desde que aceito pela credora – exequente – em sede de execução provisória, o que não é o caso.

No que se refere à alegação de minha prevenção neste feito, verifica-se que o próprio Desembargador Dirceu dos Santos, encaminhou os autos do Agravo de Instrumento n. 1007961-89.2023.8.11.0000 para minha relatoria, justamente porque ele próprio apontou a prevenção, em decorrência do Recurso de Apelação n. 0005870-61.2016.8.11.0041, em observância ao artigo 930, parágrafo único do CPC e do artigo 80, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal.

Não antevejo, portanto, qualquer óbice à pretensão de execução provisória dos valores, por se tratar de verba alimentar; porque a verba executada provisoriamente não está sendo discutida no STJ, mas sim se há necessidade de devolução dos valores – os quais foram retirados da conta bancária da Agravante/Exequente – dos seus proventos de aposentadoria – na forma composta, eis que na forma simples não há mais qualquer celeuma. E por fim, porque por se tratar de verba alimentar, dentro do contexto apresentado, não é obrigatória a caução, o que consistiria, a meu viso, em óbice à pretensão de direito da Agravante/Exequente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para o fim de reconhecer que se trata de verba alimentar, dispensando-se a caução, prosseguindo-se a execução provisória”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Mantém-se, portanto, o acórdão – o qual se posicionou pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, que fez constar a ausência de qualquer nulidade, dentre elas a nulidade de intimação, pois, após a verificação de equivoco da publicação, houve reabertura do prazo para que a Executada/Embargante cumprisse a sentença ou a impugnasse; todavia deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023